Tribunal: TJMT
Processo: 1011832-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011832-98.2021.8.11.0000
PACIENTE: RALF CHARLES SILVA, FELIPE SOUZA VICENTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ralf Charles Silva e Felipe Vicente Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Narra que os pacientes estão presos cautelarmente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, desde o dia 12/1/2020, sem que a instrução processual tenha sido finalizada.
Assim, sustenta que há excesso de prazo na instrução processual, a autorizar o relaxamento da constrição cautelar.
É o essencial.
Não há prazo peremptório para a conclusão da instrução em processo criminal. Na espécie, em primeira análise, não há manifesta ilegalidade, pois o maior elastério na instrução processual decorreria do fato de que os acusados estão presos em comarca diversa daquela que tramita o feito, bem como pela pluralidade de acusados. Assim, para melhor compreensão do contexto processual, é imprescindível os esclarecimentos do magistrado condutor do feito.
Portanto, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator